Tribunal: TJDFT
Processo: 0018888-68.2016.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Processo : 0018888-68.2016.8.07.0007 DESPACHO 1. Manifestem-se os autores-apelantes acerca da informação trazida aos autos sobre o falecimento da autora-apelante Valdenora Felipe de Oliveira[1]. Na oportunidade, procedam à regularização do polo ativo, informando a respeito da abertura de inventário, bem assim os nomes e endereços dos sucessores da parte falecida no curso do processo, para fins de aplicação do art. 110 e art. 313, §2o, do CPC. Também deverá ser indicada a qualificação do eventual inventariante ou, se não houver, do administrador provisório, que se encontra na posse do acervo hereditário. 2. Manifestem-se os autores-apelantes quanto à inadequação da via eleita, suscitada em contrarrazões[2]. 3. Os réus-apelantes Tereza Nunes e Rubens Pereira apresentaram comprovante de pagamento[3] que não informa o código de barras da guia de custas do TJDFT, não comprovando, no prazo legal, o recolhimento do preparo. Assim, nos termos do art. 87, I e § 1o, do RITJDF, bem como do art. 932, inc. I e VIII, e parágrafo único c/c o art. 1.007, § 4o, do CPC, aos apelantes Tereza e Rubens para comprovarem o tempestivo pagamento, mediante a juntada do comprovante de pagamento devido, ou recolherem o preparo em dobro, sob pena de deserção. 4. Manifestem-se os réus-apelantes quanto à preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, suscitada em contrarrazões[4]. 5. Prazo comum: 10 (dez) dias. Intimem-se. Transcorrido o prazo, retornem-se os autos à conclusão. Brasília - DF, 06 de julho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 17140456 e 17142160 [2] Id. 17113177 – p. 3/7 [3] Id. 17113169 [4] Id. 17113179 – p. 2/3